Tribunal: TJDFT
Processo: 0752774-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752774-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO AGRAVADA: FLÁVIA HERZOG BARRETO D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 932, III, do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator